Tribunal: TJSP
Processo: 1001312-23.2018.8.26.0629
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Indeferimento da justiça gratuita e concessão de prazo para o recolhimento do preparo. Certidão do cartório informando o decurso do prazo sem manifestação das partes. Não conhecimento do recurso em razão de sua deserção. Comprovação pela parte de interposição tempestiva de agravo interno em face da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade. Nulidade do V. Acórdão que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Indeferimento da justiça gratuita e concessão de prazo para o recolhimento do preparo. Certidão do cartório informando o decurso do prazo sem manifestação das partes. Não conhecimento do recurso em razão de sua deserção. Comprovação pela parte de interposição tempestiva de agravo interno em face da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade. Nulidade do V. Acórdão que reconheceu a deserção. Necessidade. Embargos acolhidos para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001312-23.2018.8.26.0629/50000, da Comarca de Tietê, em que é embargante
RUBENS DE TOLEDO LIMA JUNIOR, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1001312-23.2018.8.26.0629/50000 - Tietê – R – Voto no 43.982
Voto no 43.982
Embargos de Declaração Cível n.o 1001312-23.2018.8.26.0629/50000
Comarca: Tietê - 1a Vara
Embargante: Rubens de Toledo Lima Junior
Embargado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Fabricio Orpheu Araújo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Indeferimento da justiça gratuita e concessão
de prazo para o recolhimento do preparo. Certidão do cartório informando o
decurso do prazo sem manifestação das partes. Não conhecimento do recurso em
razão de sua deserção. Comprovação pela parte de interposição tempestiva de
agravo interno em face da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade.
Nulidade do V. Acórdão que reconheceu a deserção. Necessidade. Embargos
acolhidos para esse fim.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
269/272, que, por unanimidade de votos, não conheceu o recurso em razão da sua
deserção.
Embarga de declaração o apelante alegando que, em face do despacho
que indeferiu o pedido de justiça gratuita, foi interposto tempestivamente o agravo
interno, não apreciado pela C. Câmara. Assim, postula o provimento dos embargos para
que seja anulado o V. Acórdão de fls. 269/272.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória visando à cobrança de saldo devedor de
empréstimo bancário, cujos embargos monitórios foram rejeitados, constituindo de
pleno direito em títulos executivos os documentos que instruíram a inicial. Custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1001312-23.2018.8.26.0629/50000 - Tietê – R – Voto no 43.982
execução foram impostos ao réu.
Em seu recurso, o réu postulou a concessão da gratuidade, o que foi
indeferido pelo despacho de fls. 261/263, com a concessão do prazo de cinco dias para o
recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
Certificado pelo Cartório o decurso do prazo sem manifestação das partes
(fls. 266), esta C. Câmara julgou deserta a apelação, nos termos do V. Acórdão de fls.
269/272.
O réu opôs os presentes embargos informando a existência da
interposição de agravo interno em face da decisão monocrática de fls. 261/263 e a
consequente nulidade do julgamento de fls. 269/272.
De fato, compulsando os autos, observo que o agravo interno registrado
sob o no 1001312-23.2018.8.26.0629/50001, foi protocolado dia 11.11.2019, portanto,
dentro do prazo de quinze dias úteis previsto pela lei, já que o despacho de fls. 261/263
foi disponibilizado no dia 17.10.2019, considerando-se como data de publicação o 1o dia
útil subsequente.
Diante de tais circunstâncias, forçoso reconhecer que a certidão de fls.
266, datada de 30.10.2019, foi açodada, pois não tinha decorrido o prazo para a
interposição do competente agravo interno.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, acolho os embargos
para anular o V. Acórdão de fls. 269/272, possibilitando a análise do agravo interno
protocolado tempestivamente.
GILBERTO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1001312-23.2018.8.26.0629/50000 - Tietê – R – Voto no 43.982
Desembargador Relator